Tribunal: TJDFT
Processo: 0005673-53.2015.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PROGRAMA HABITACIONAL. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL.
I – Na ação de reintegração de posse, necessária a análise da "melhor posse", conforme disciplina o art. 1.196 do CC.
II – Os apelados-réus comprovam a melhor posse do imóvel, pois os documentos demonstram que lhe conferiram função social ao habitá-lo, ao contrário do apelante-autor que somente se limitou a comprovar que foi contemplado pelo programa habitacional do GDF, sem nunca ter estabelecido moradia no terreno. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.